Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, para se manifestarem quanto aos cálculos judiciais de ID: 23208479 (DÉBORA DE SOUZA DANTAS, DÉCIO DE SOUZA FÉLIX, DEISE CRISTINA DE AGUIAR, DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES, DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS, DELMA GONÇALVES MACHADO, DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENILSON GUERRA FIGUEIREDO e DENISE ALVES GONÇALVES). Brasília, 9 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador